Tribunal: TJDFT
Processo: 0003891-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
2. Ausente o vício de omissão alegado, rejeitam-se os embargos declaratórios, na forma do art. 620, §2o, do CPP.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.